Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700198-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MICROSENS LTDA, MICROSENS LTDA, MICROSENS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Remessa Necessária em face da r. sentença (ID 46751296) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Microsens S/A, CNPJs no 78.126.950/0001-54, no 78.126.950/0003-16 e no 78.126.950/0011-26, em desfavor de Subsecretário da Receita do Distrito Federal, confirmou a tutela de urgência deferida para determinar à Autoridade Coatora a imediata expedição de Certidão de Regularidade Fiscal em nome das Impetrantes, caso o único óbice para tanto consista no débito tributário indicado na Certidão de ID 46751277, porquanto objeto de depósito do montante integral nos autos no 0700176-48.2019.8.07.0018. O Distrito Federal peticiona (ID 47668996) nos autos, requerendo a intimação das Impetrantes para prestar as informações e apresentar os documentos aptos a identificar os depósitos realizados, quais sejam, a) documentação comprobatória do depósito; b) identificação objetiva do depositante; c) valor depositado; d) CFDF ou CNPJ do estabelecimento beneficiado; e) data de cada depósito; f) imposto sujeito a suspensão/conversão em renda em cada depósito; e g) período de referência de cada depósito. Intimadas, nos termos do art. 10 do CPC/15, as Impetrantes se manifestaram por meio da petição de ID 47975429, argumentando, em suma, que os documentos e informações solicitados já foram apresentados. Com razão as Impetrantes. Considerando a lista de documentos/informações solicitados pelo Distrito Federal, verifica-se que o conteúdo requerido consta dos seguintes IDs desses autos: a) documentação comprobatória do depósito: IDs 46751275 e 46751279 - págs.3/4, (os mesmos comprovantes constam dos IDs 13116222 e 14320279 do Mandado de Segurança no 0700176-48.2019.8.07.0018); b) identificação objetiva do depositante: IDs 46751271 - pág. 1 e 46751272; c) valor depositado: IDs 46751275 e 46751279 - págs. 3/4; d) CFDF ou CNPJ do estabelecimento beneficiado: IDs 46751271 - pág. 1 e 46751272 - pág. 1; e) data de cada depósito: IDs 46751275 e 46751279 - págs. 3/4; f) imposto sujeito a suspensão/conversão em renda em cada depósito: ICMS/DIFAL, conforme IDs 46751274, 46751277, 46751278 e 46751279. g) período de referência de cada depósito: IDs 46751274 e 46751277. Ademais, em consulta aos autos do Mandado de Segurança no 0700176-48.2019.8.07.0018, verifica-se que, em reexame realizado nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, o recurso das Impetrantes foi provido para reformar a r. sentença e conceder a segurança pleiteada, a fim determinar a suspensão da cobrança do ICMS/DIFAL pelo Fisco Distrital, decorrentes de operações de remessa de mercadorias a pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes do imposto, situadas no Distrito, conforme Acórdão no 1659897 (ID 43400771 do Mandado de Segurança de referência), com trânsito em julgado em 19/6/2023 (ID 48013778 do Mandado de Segurança de referência). Ressalte-se que o pedido formulado pelas Impetrantes naqueles autos foi no sentido de assegurar-lhes o direito de não recolher o DIFAL ao Distrito Federal, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Estado, enquanto não editadas a lei complementar regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, a lei estadual instituindo o imposto em conformidade com a lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal. Assim, nada resta a prover quanto ao requerimento do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator